Tribunal: TJSP
Processo: 0044782-21.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO DE PODER LIBERATÓRIO NA ÓRBITA TRIBUTÁRIA. TEMA 111 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 78 DO ADCT.

- O STF fixou no julgamento do RE 970.343 a seguinte tese: «O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no

Ementa:
ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO DE PODER LIBERATÓRIO NA ÓRBITA TRIBUTÁRIA. TEMA 111 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 78 DO ADCT.

- O STF fixou no julgamento do RE 970.343 a seguinte tese: «O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010».

- Inexistindo a possibilidade de compensação de precatórios, superou-se a necessidade de lei específica que autorize o versado instituto.

- Não há, in casu, parcelamento de precatório realizado em data anterior a 25 de novembro de 2010, hipótese que poderia autorizar a aplicação modulada dos efeitos estabelecidos no recurso paradigma.

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.